Tribunal: TJES
Processo: 5020035-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020035-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RECORRIDO: BEATRIZ DA COSTA GERA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 5183158) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar a inexistência e inexigibilidade do débito cobrado da autora, bem como obrigar a requerida a restabelecer o plano, ao reconhecer a responsabilidade exclusiva da ré pela consignação a menor dos valores do plano de saúde.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a ausência de falha na prestação do serviço, reforçado a tese inicial de ausência de margem consignável para desconto integral das mensalidades do plano de saúde, o que legitimaria as cobranças por outro meio.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso cabível, tempestivo e cabível.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que a requerente é
servidora pública do Município de Vila Velha, titular de plano de saúde administrado pela requerida, cujos pagamentos são realizados por meio de consignação/desconto em folha de pagamento, contudo, em 2021 recebeu notificação de cobrança de valores referentes ao período de janeiro de 2016 a fevereiro de 2019, em razão de descontos de quantias inferiores às respectivas mensalidades, embora tivesse limite de margem consignável para quitar a integralidade das mensalidades e em razão das cobranças, o plano teria sido cancelado, situação que teria gerado danos materiais e morais, pelo que postulou declaração de inexistência e inexigibilidade de débito, bem como obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante consignar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela requerente, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ausência de ato ilícito, cabendo perquirir se as provas dos autos demonstram a responsabilidade da requerida pelos descontos e menor do período de 2016 a 2019 e se haveria razões para a declaração de inexigibilidade do débito.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que as provas juntadas à inicial demonstraria a inexistência de limite de margem consignável no período das cobranças, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que as provas apontam em sentido oposto, porquanto evidenciado haver limite para descontos em folha de pagamento, de sorte que se imputa à recorrente a responsabilidade pelos descontos a menor, o que permite, portanto, o restabelecimento do plano de saúde, dada ausência de participação da recorrida pelo não pagamento integral dos débitos.

No entanto, embora se respeite o posicionamento adotado na r. sentença, mesmo que a recorrente possua a responsabilidade exclusiva pelos descontos a menor, não se pode declarar a inexigibilidade do débito cobrado, posto que no apontado período os serviços foram prestados pela recorrente, de sorte que a exoneração da consumidora importaria em enriquecimento indevido,
pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência/inexigibilidade de débito.

Ademais, a revelia não induz, necessariamente, a procedência da pretensão deduzida, especialmente porque a existência de descontos a menor constitui fato incontroverso e reforma da sentença consiste em matéria de direito, isto é, não se pode chancelar o enriquecimento indevido, a consumidora pagou a menor, embora sem culpa e, portanto, dever pagar o excedente, pois os serviços foram prestados.

Em relação ao pedido contraposto, mantém-se a sentença de não conhecimento da pretensão, pois em razão da revelia, consistente no não comparecimento da ré à audiência designada (art. 20 da Lei 90.099/95), não se pode apreciar o pedido formulado na contestação

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)